Tribunal: TCU
Processo: 020.072/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da constatação de sobrepreço no Contrato 143/2005-PR-GEAJU, firmado entre a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), atualmente Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), e a empresa Emsa  Empresa Sul Americana de Montagens S.A. visando à execução de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, serviços complementares e serviços de proteção ambiental da BR-080/GO, trecho Luiz Alves/São Miguel do Araguaia, com extensão de 45,55 km (lote 5)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada em face da constatação de sobrepreço no Contrato 143/2005-PR-GEAJU, firmado entre a Age¿ncia Goiana de Transportes e Obras (Agetop), atualmente Age¿ncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), e a empresa Emsa - Empresa Sul Americana de Montagens S.A. visando à execuc¿a¿o de terraplanagem, pavimentac¿a¿o, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, servic¿os complementares e servic¿os de protec¿a¿o ambiental da BR-080/GO, trecho Luiz Alves/Sa¿o Miguel do Araguaia, com extensa¿o de 45,55 km (lote 5), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. José Américo de Sousa, Jayme Eduardo Rincon, Hugo Sternick e Luiz Heleno Albuquerque Filho; 9.2 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas das empresas Emsa - Empresa Sul Americana de Montagens S.A., Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. e Ona S.A. - Engenharia Comércio e Indústria, dando-lhes quitação; 9.3 dar ciência desta decisão aos responsáveis e demais interessados.